Tribunal: TJMT
Processo: 1001672-40.2023.8.11.0001
Relator(a): EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão julgador: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001672-40.2023.8.11.0001
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR

Turma Julgadora:

[DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[HENRIQUE RODRIGUES SILVA - CPF: 668.008.381-87 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ LOPES VITURINO - CPF: 048.212.401-65 (ADVOGADO), RENOSA PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 11.693.867/0001-96 (EMBARGADO), JOAO LOYO DE MEIRA LINS - CPF: 799.885.984-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUÍZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 55 DA LEI Nº 9.099/95. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que afastou a condenação em honorários advocatícios em ação julgada sob o rito dos Juizados Especiais Cíveis, fundamentando-se na inaplicabilidade do art. 85 do CPC e na regra específica do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na decisão embargada ao afastar a condenação em honorários advocatícios sem expressa menção ao art. 85 do CPC.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. Nos Juizados Especiais Cíveis, a condenação em honorários advocatícios somente é admitida nos casos de litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, que prevalece sobre o art. 85 do CPC por se tratar de norma especial.

5. A sucumbência parcial não enseja, por si só, a fixação de honorários advocatícios, salvo exceções não configuradas no caso concreto.

6. Inexistência de omissão a ser suprida, pois a decisão embargada expressamente afastou a condenação em honorários advocatícios, aplicando corretamente a legislação vigente.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
"No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, a condenação em honorários advocatícios somente é cabível nos casos de litigância de má-fé, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, prevalecendo sobre o art. 85 do CPC."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
HENRIQUE RODRIGUES SILVA
contra o acórdão proferido nos autos do Processo nº 1001672-40.2023.8.11.0001, no qual se julgou parcialmente procedente o recurso inominado interposto pela parte reclamada,
RENOSA PARTICIPAÇÕES S/A
.

No acórdão embargado, foi mantida a condenação da parte reclamada ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 3.000,00, mas excluída a indenização por danos morais, sob o fundamento de que os transtornos experimentados pelo autor não ultrapassaram o mero aborrecimento cotidiano. Além disso, foi indeferido o pedido de lucros cessantes, por ausência de comprovação concreta da perda de renda.

O embargante alega que há omissão na decisão quanto à fixação de honorários advocatícios, argumentando que, diante da sucumbência parcial da parte recorrida, os honorários deveriam ter sido arbitrados em 20% sobre o valor da condenação. Fundamenta seu pedido nos artigos 55 da Lei nº 9.099/95 e 85, §2º, do CPC, afirmando que o trabalho desenvolvido na fase recursal justifica a fixação de honorários.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares
,

O ponto central da controvérsia consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à necessidade de fixação de honorários advocatícios.

Os Embargos de Declaração, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC, são cabíveis apenas para sanar obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material. Não se prestam, portanto, à reanálise da matéria já decidida.

No caso em exame, não há qualquer omissão a ser sanada. A decisão expressamente afastou a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, que dispõe:

“A sentença não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, salvo comprovada litigância de má-fé.”

O regime dos Juizados Especiais Cíveis estabelece uma regra excepcional: não há condenação em honorários advocatícios na fase recursal, salvo se configurada litigância de má-fé, o que não foi reconhecido no caso concreto.

Além disso, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reitera que a sucumbência parcial não gera automaticamente a condenação em honorários nos Juizados Especiais, diferentemente do que ocorre no procedimento comum regido pelo CPC. A interpretação sistemática da legislação demonstra
que o artigo 85 do CPC não se sobrepõe ao regramento específico da Lei nº 9.099/95, que possui caráter especial e, portanto, prevalece sobre a norma geral.

O embargante pretende, por meio dos Embargos de Declaração, modificar o julgado, o que não se coaduna com a finalidade desse recurso, sendo inadmissível a rediscussão da matéria já decidida.

Dessa forma, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, pois não há omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado. Trata-se, na realidade, de um mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, o que não justifica o provimento dos embargos.

Com efeito, o que pretende o Embargante é a obtenção de nova decisão ou interpretação sobre questões de fato presentes nos autos, para amoldá-lo aos seus próprios interesses, o que não é permitido pela via estreita dos embargos declaratórios.

Posto isso,
CONHEÇO
dos presentes Embargos Declaratórios opostos, pois tempestivos, contudo,
REJEITO-OS
, ante a ausência dos requisitos reclamados pelo artigo 1.022 do Código de Processo Civil e artigo 48 da Lei 9.099/95, mantendo-se inalterados os termos do acórdão objurgado.

É como voto.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2025